Tribunal: TJSP
Processo: 1051141-42.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000054947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Embargos de
Declaração Cível no 1051141-42.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante LILIA BLIMA SCHRAIBER, são embargados NOTRE DAME
SEGURADORA SOCIEDADE ANÔNIMA e VOCE-CLUBE DE BENEFÍCIOS
SOCIAIS, SAÚDE E ODONTOLÓGICO LTDA..
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1051141-42.2017.8.26.0100/50000
(A)
Pág. 2/3
VOTO No 10193
No Processo - Classe:
1051141-42.2017.8.26.0100/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
Aline Tabuchi da Silva
Partes:
Embargante: Lilia Blima Schraiber
Embargdos: Notre Dame Seguradora Sociedade Anônima e
Voce-clube de Benefícios Sociais, Saúde e Odontológico Ltda.
RECURSO. Embargos de declaração. Ação cominatória.
Plano de saúde. V. Acórdão negou provimento ao recurso
de apelação, afastando o cerceamento de defesa alegado e a
desproporcionalidade do reajuste aplicado. Inexistência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Embargos rejeitados.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 436/439, o qual negou provimento ao recurso afastando a arguição de
cerceamento de defesa e a desproporcionalidade dos reajustes aplicados ao contrato de
plano de saúde.
A apelante embargou com a finalidade de prequestionamento,
reproduzindo as razões de apelação, no tocante à preliminar de cerceamento de defesa e
à desproporcionalidade do referido reajuste.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos, os quais não deverão ser acolhidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1051141-42.2017.8.26.0100/50000
(A)
Pág. 3/3
As questões postas na lide foram examinadas e decididas
fundamentadamente no V. Acórdão, não se vislumbrando omissão, obscuridade,
contradição ou erro material.
Com efeito, não restou comprovada a discrepância entre a majoração
aplicada e os índices previstos pela ANS, considerando que se tratava de um contrato
coletivo por adesão, tampouco houve cerceamento de defesa, eis que os elementos de
convicção até então constantes dos autos foram suficientes para o julgamento da lide.
No mais, quanto ao prequestionamento, o expediente não seria
necessário, em face da implícita apreciação específica e objetiva da matéria. Nesse
sentido:
“Processo Civil Recurso Especial Prequestionamento
implícito O prequestionamento consiste na apreciação e
na solução, pelo Tribunal de origem, das questões
jurídicas que envolvam a norma positiva tida por
violada, inexistindo a exigência de sua expressa
referência no Acórdão impugnado” (Resp. 162.608-SP,
Corte Especial (Embargos de Divergência em Recurso
Especial, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo
Teixeira, julgado em 16.06.99, v.u.).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios
opostos, ante a inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do
CPC/2015.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora